Tribunal: CARF
Processo: 16561.720094/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. MÉTODO PECEX. COTAÇÃO EM BOLSA INTERNACIONAL. AJUSTES NA FORMAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO. CUSTOS DE INTERNALIZAÇÃO NO MERCADO DE DESTINO. TARIFA DE IMPORTAÇÃO.
A cotação de commodity em bolsa de mercadorias e futuros que considere o produto já desembaraçado e disponibilizado em armazéns licenciados no mercado de destino incorpora, em seu valor, os custos necessários à internalização da mercadoria naquele país.
Nessas hipóteses, admite-se o ajuste da cotação para expurgar custos relacionados ao desembaraço aduaneiro no mercado de destino, incluindo valores correspondentes à tarifa de importação exigida para a internalização do produto.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. MÉTODO PECEX. COTAÇÃO EM BOLSA INTERNACIONAL. AJUSTES NA FORMAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO. TARIFA DE IMPORTAÇÃO INCORPORADA À COTAÇÃO.
A cotação de commodity em bolsa internacional utilizada como referência para a aplicação do método PECEX pode refletir preço formado a partir de condições específicas de entrega do produto no mercado considerado pela bolsa, incluindo custos e encargos necessários à internalização da mercadoria naquele local. Nessas hipóteses, impõe-se o ajuste da cotação sempre que tais elementos não correspondam às condições efetivas das operações analisadas, a fim de que o preço parâmetro reflita o valor que seria normalmente pactuado entre partes independentes.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. MÉTODO PECEX. COTAÇÃO EM BOLSA. APURAÇÃO COM BASE EM VALORES MÉDIOS DIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MÉDIA MENSAL OU ANUAL.
O método do preço sob cotação na exportação (PECEX) fundamenta-se na utilização de valores médios diários de cotação em bolsa de mercadorias e futuros, devendo a comparação entre o preço praticado e o preço parâmetro ser realizada com base nas cotações correspondentes às datas das transações. A adoção de médias mensais ou agregações periódicas descaracteriza a sistemática própria do método e esvazia as regras específicas previstas para as hipóteses em que a cotação diária não esteja disponível ou a data da operação não possa ser identificada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). FATO GERADOR COMPLEXIVO. APURAÇÃO ANUAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O Imposto de Renda possui fato gerador de natureza complexiva, constituído pela conjugação de diversos eventos econômicos ocorridos ao longo do período de apuração, os quais somente se consolidam juridicamente ao término desse intervalo temporal.
Na hipótese de apuração anual do IRPJ, considera-se ocorrido o fato gerador em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, momento em que se aperfeiçoa a obrigação tributária.
Consequentemente, a legislação aplicável à apuração do tributo é aquela vigente na data em que se considera ocorrido o fato gerador, isto é, ao final do período de apuração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720094/2018-59
ACÓRDÃO
1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. MÉTODO
PECEX. COTAÇÃO EM BOLSA INTERNACIONAL. AJUSTES NA FORMAÇÃO DO
PREÇO PARÂMETRO. CUSTOS DE INTERNALIZAÇÃO NO MERCADO DE
DESTINO. TARIFA DE IMPORTAÇÃO.
A cotação de commodity em bolsa de mercadorias e futuros que considere
o produto já desembaraçado e disponibilizado em armazéns licenciados no
mercado de destino incorpora, em seu valor, os custos necessários à
internalização da mercadoria naquele país.
Nessas hipóteses, admite-se o ajuste da cotação para expurgar custos
relacionados ao desembaraço aduaneiro no mercado de destino, incluindo
valores correspondentes à tarifa de importação exigida para a
internalização do produto.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. MÉTODO
PECEX. COTAÇÃO EM BOLSA INTERNACIONAL. AJUSTES NA FORMAÇÃO DO
PREÇO PARÂMETRO. TARIFA DE IMPORTAÇÃO INCORPORADA À COTAÇÃO.
A cotação de commodity em bolsa internacional utilizada como referência
para a aplicação do método PECEX pode refletir preço formado a partir de
condições específicas de entrega do produto no mercado considerado pela
bolsa, incluindo custos e encargos necessários à internalização da
mercadoria naquele local. Nessas hipóteses, impõe-se o ajuste da cotação
sempre que tais elementos não correspondam às condições efetivas das
operações analisadas, a fim de que o preço parâmetro reflita o valor que
seria normalmente pactuado entre partes independentes.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
2
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. MÉTODO
PECEX. COTAÇÃO EM BOLSA. APURAÇÃO COM BASE EM VALORES MÉDIOS
DIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MÉDIA MENSAL OU ANUAL.
O método do preço sob cotação na exportação (PECEX) fundamenta-se na
utilização de valores médios diários de cotação em bolsa de mercadorias e
futuros, devendo a comparação entre o preço praticado e o preço
parâmetro ser realizada com base nas cotações correspondentes às datas
das transações. A adoção de médias mensais ou agregações periódicas
descaracteriza a sistemática própria do método e esvazia as regras
específicas previstas para as hipóteses em que a cotação diária não esteja
disponível ou a data da operação não possa ser identificada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). FATO GERADOR
COMPLEXIVO. APURAÇÃO ANUAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MOMENTO DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O Imposto de Renda possui fato gerador de natureza complexiva,
constituído pela conjugação de diversos eventos econômicos ocorridos ao
longo do período de apuração, os quais somente se consolidam
juridicamente ao término desse intervalo temporal.
Na hipótese de apuração anual do IRPJ, considera-se ocorrido o fato
gerador em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, momento em
que se aperfeiçoa a obrigação tributária.
Consequentemente, a legislação aplicável à apuração do tributo é aquela
vigente na data em que se considera ocorrido o fato gerador, isto é, ao
final do período de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
3
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração do IRPJ (fl. 804/810),
com reflexo na apuração dos valores devidos de CSLL (fl. 811/818), levado a efeito em relação ano-
calendário de 2013.
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal juntado ao
presente processo às folhas 783 a 802, o qual resumimos abaixo.
Conforme detalhado no TVF, o procedimento fiscal teve por objeto a verificação das
receitas de exportação e dos ajustes de preços de transferência no ano-calendário de 2013.
Foram analisadas as memórias de cálculo dos “preços parâmetro” e “preços
praticados” nas exportações sujeitas às regras de preços de transferência. A fiscalização
identificou inconsistências na aplicação do Método PECEX.
Lecionou que o método PECEX foi introduzido pela Lei no 12.715/2012, que incluiu o
art. 19-A na Lei no 9.430/1996, tornando obrigatória sua aplicação às exportações de commodities
para vinculadas. A IN RFB no 1.312/2012 estabeleceu sua obrigatoriedade a partir de 1o/01/2013 e
disciplinou os ajustes possíveis ao preço parâmetro.
A fiscalização apontou duas principais irregularidades:
1.1 AJUSTES – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
A empresa aplicou ajuste de US$ 419,77 por tonelada a título de Imposto de
Importação dos EUA em todas as exportações sujeitas ao PECEX, reduzindo o preço parâmetro e
eliminando eventuais ajustes positivos.
Segundo a fiscalização:
 Em 2013 não havia previsão normativa para excluir o Imposto de Importação
como variável de ajuste.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
4
 A possibilidade de considerar impostos e taxas de importação foi introduzida
apenas pela IN RFB no 1.458/2014.
 A empresa aplicou o ajuste referente ao imposto dos EUA inclusive em
exportações destinadas a outros países, sendo que apenas cerca de 14% das
exportações tinham os EUA como destino.
Assim, os ajustes relativos ao Imposto de Importação foram glosados.
1.2 AJUSTES – TRANSAÇÃO POR TRANSAÇÃO
A fiscalização entendeu que a empresa apurou médias por produto para comparar
preço praticado e preço parâmetro.
Contudo, no método PECEX:
 O preço parâmetro corresponde à cotação diária.
 O cálculo deve ser feito transação por transação.
 A apuração por média é admitida apenas nos demais métodos (PVEx, PVA,
PVV e CAP).
A empresa apresentou nova memória de cálculo individualizando as operações.
1.3 CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO
Após a exclusão dos ajustes de Imposto de Importação e o recálculo transação por
transação, foi apurado ajuste total de R$ 26.562.624,78 a ser adicionado ao lucro líquido de 2013.
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 831 a 961), a recorrente, sustentando em síntese:
 As exportações foram realizadas à empresa vinculada na Suíça com
observância das regras de preços de transferência.
 O ajuste de R$ 26.562.614,78 decorreu da desconsideração do Imposto de
Importação dos EUA.
 A IN no 1.312/2012 já permitiria ajustes relacionados a custos de
desembaraço aduaneiro.
 O Imposto de Importação integra o conceito de custo de desembaraço.
 A utilização da bolsa ICE Futures U.S. como referência impõe considerar as
variáveis daquele mercado, independentemente do destino físico da
mercadoria.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
5
 A exigência de cálculo transação por transação contrariaria a Lei no
9.430/1996 e o princípio da universalidade do IR.
 A cotação da bolsa americana não refletiria o mercado europeu.
 O imposto norte-americano teria impacto global sobre os preços do produto
brasileiro.
Ao final, requereu a extinção integral do crédito tributário.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, através
de acórdão juntado às folhas 907 a 929, cujo voto, em suma, traz as conclusões seguintes.
O julgador de piso delimitou as controvérsias em dois pontos principais: a
possibilidade de exclusão do Imposto de Importação dos EUA do preço parâmetro no método
PECEX e a necessidade de apuração transação por transação.
Iniciou contextualizando o regime de preços de transferência previsto na Lei no
9.430/1996, especialmente o art. 19, que estabelecia a obrigatoriedade de arbitramento das
receitas quando o preço de exportação para vinculadas fosse inferior a 90% do preço médio
praticado no mercado interno, bem como os métodos previstos no § 3o do mesmo artigo (PVEx,
PVA, PVV e CAP). Ressaltou que, com a edição da Lei no 12.715/2012, foi introduzido o § 9o ao art.
19 e criado o art. 19-A, tornando obrigatório o Método do Preço sob Cotação na Exportação –
PECEX nas exportações de commodities sujeitas a cotação em bolsas internacionalmente
reconhecidas.
Quanto ao ajuste relativo ao Imposto de Importação, o julgador afirmou que os
ajustes ao preço parâmetro deveriam observar estritamente as variáveis autorizadas pela
regulamentação infralegal expedida com fundamento no § 6o do art. 19-A da Lei no 9.430/1996,
que atribuíra à Receita Federal a competência para disciplinar o método.
Examinou a evolução normativa do art. 34, § 10, da IN RFB no 1.312/2012,
demonstrando que, em sua redação original, apenas permitira ajustes referentes ao custo de
transporte ao porto de destino e às influências climáticas. Com a IN RFB no 1.395/2013, ampliara-
se o rol de variáveis, mas ainda sem menção a impostos de importação. Somente com a IN RFB no
1.431/2013 fora incluída a expressão “custos de desembaraço aduaneiro” e, apenas com a IN RFB
no 1.458/2014, passaram a constar expressamente “os impostos e taxas de importação” como
variáveis ajustáveis. O julgador entendeu que o rol de variáveis era taxativo e não comportava
interpretação ampliativa, de modo que, em 2013, não havia previsão normativa que autorizasse a
exclusão do imposto de importação do preço parâmetro. Afastou também a tese de que a
alteração normativa apenas teria explicitado conceito já implícito, sustentando que a própria
cronologia das modificações demonstrara a intenção do regulador de incluir novas hipóteses ao
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
6
longo do tempo. Invocou, ainda, o art. 105 do CTN, segundo o qual a legislação tributária se
aplicava aos fatos geradores futuros e pendentes, concluindo que a norma de 2014 não poderia
retroagir para alcançar fatos geradores de 2013.
Além disso, o julgador rejeitou a possibilidade de aplicar o ajuste do imposto norte-
americano às exportações destinadas a outros países, pois os ajustes deveriam refletir as
peculiaridades do mercado de destino da commodity, conforme a redação do art. 34 da Instrução
Normativa, não sendo possível considerar indistintamente variáveis próprias dos EUA para
operações destinadas majoritariamente à Europa e a outros mercados.
No tocante à exigência de cálculo “transação por transação”, o julgador esclareceu
que, embora o art. 19 da Lei no 9.430/1996 fizesse referência a médias no período de apuração
para os métodos tradicionais, o método PECEX constituía exceção expressa, prevista no § 9o do
art. 19 e disciplinada no art. 19-A, que definira o preço parâmetro como a média diária de cotação
na data da transação. A IN RFB no 1.312/2012, em seu art. 21, afastara a aplicação da regra geral
de médias quando se tratasse de commodities sujeitas ao PECEX. Assim, concluiu que a apuração
deveria ser individualizada por operação, não sendo aplicável o cálculo por médias anuais. Afastou
também a alegação de violação ao princípio da universalidade do imposto de renda, sustentando
que os ajustes apurados individualmente eram posteriormente consolidados na apuração anual do
lucro real.
Quanto à alegação de que a bolsa ICE Futures U.S. não refletiria o mercado
europeu, afirmou que a atuação da Administração era vinculada à legislação, e, enquanto a bolsa
estivesse listada no Anexo II da IN RFB no 1.312/2012, deveria ser utilizada como referência,
conforme autorização do § 6o do art. 19-A da Lei no 9.430/1996.
Por fim, o julgador entendeu que argumentos relativos a impactos econômicos
globais decorrentes do protecionismo norte-americano não afastavam a aplicação objetiva da
legislação tributária brasileira. Diante de todo o exposto, votou pelo conhecimento da impugnação
e, no mérito, por sua improcedência, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 940 a 979) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos.
O Recurso repisa os argumentos já apresentados na Impugnação, reafirmando sua
posição quanto ao (à):
 Legalidade do ajuste do Imposto de Importação devido nos EUA no PECEX;
 Impacto econômico global da sobretaxa americana;
 Possibilidade do ajuste já em 2013;
 Necessidade de apuração pela média anual;
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
7
 Baixa correlação ICE Futures U.S. x mercado europeu.
Além da reiteração dos fundamentos já deduzidos na impugnação, a Recorrente
desenvolve argumentação própria e direcionada à reforma do acórdão proferido pela Delegacia de
Julgamento, enfrentando de forma estruturada os fundamentos adotados na decisão recorrida. O
recurso passa a impugnar especificamente as premissas utilizadas pela autoridade julgadora,
notadamente a conclusão de que os ajustes somente poderiam considerar variáveis do país de
destino da mercadoria, o entendimento de que o ajuste relativo ao Imposto de Importação apenas
seria possível após a alteração normativa ocorrida em 2014, a exigência de apuração transação
por transação no âmbito do método PECEX e a suposta obrigatoriedade absoluta da utilização da
cotação da ICE Futures U.S. enquanto listada no Anexo II da Instrução Normativa.
Além disso, o Recurso Voluntário inova ao invocar precedente do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, citando voto proferido pela Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário (Acórdão no 3201-005.152) para sustentar que a análise das regras de preços de
transferência não pode ser dissociada da realidade econômica do mercado em que o contribuinte
está inserido. Essa referência jurisprudencial, segundo a recorrente, reforça a necessidade de
interpretação teleológica e econômica da norma, superando leitura estritamente formalista
adotada pela instância de origem.
O recurso também introduz argumento adicional ao mencionar alteração normativa
superveniente promovida pela Instrução Normativa no 1.870/2019, que suprimiu da redação do
art. 34, § 10, VII, a referência ao “mercado de destino da commodity”. A Recorrente sustenta que
tal modificação evidencia o equívoco da interpretação anteriormente adotada e reforça a correção
de sua tese, no sentido de que os ajustes devem considerar as variáveis intrínsecas ao mercado de
referência da bolsa utilizada para formação do preço parâmetro.
Outra inovação relevante consiste no aprofundamento da discussão acerca do
momento de ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL e da sistemática anual de apuração dos
ajustes de preços de transferência. O Recurso sustenta que, sendo o fato gerador anual e devendo
a verificação dos preços de transferência ocorrer em 31 de dezembro, eventual alteração
normativa vigente antes do encerramento do exercício produziria efeitos sobre todo o período de
apuração, afastando a conclusão de que somente exportações realizadas após determinada data
poderiam ser consideradas para fins de ajuste.
O Recurso Voluntário também sustenta que a Delegacia de Julgamento não poderia
inovar ou aperfeiçoar o lançamento mediante fundamentos não constantes do Termo de
Verificação Fiscal, sob pena de violação aos princípios da congruência e da estrita legalidade no
processo administrativo tributário.
Por fim, embora já tangenciada na impugnação, a tese relativa aos limites da
Instrução Normativa é substancialmente aprofundada no Recurso, enfatizando-se que ato
infralegal não pode criar obrigação tributária nem restringir direitos assegurados em lei, razão pela
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
8
qual não se poderia atribuir à alteração promovida em 2014 caráter constitutivo de novo dever
tributário, mas apenas natureza explicativa de conceito já existente no ordenamento.
Ao final peticiona pelo provimento do Recurso Voluntário.
Em 06/02/2023 juntou a recorrente petições ao presente processo onde requereu a
juntada de Parecer Econômico elaborado pela LCA Consultores, acerca dos aspectos tributários
relacionados à venda de suco de laranja congelado e concentrado entre partes relacionadas e de
carta-resposta da firma de advocacia internacional White & Case LLP com explicações quanto à
natureza do pagamento de US$ 0,0785/por litro de suco de laranja concentrado congelado
quando da importação do produto aos Estados Unidos, com sua respectiva tradução pública
juramentada, os quais, segundo a recorrente, reforçariam e confirmariam as razões elencadas em
seu Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉTODO DO PREÇO SOB COTAÇÃO NA EXPORTAÇÃO – PECEX E SUA APLICABILIDADE
AO CASO
Como já relatado, a autuação se deu por entender a autoridade fiscal que a
recorrente não procedeu corretamente a ajustes (adição ao lucro real) decorrentes da aplicação
do Método do Preço sob Cotação na Exportação – PECEX em exportações de suco de laranja
realizadas para empresa vinculada situada na Suíça. As operações ocorreram no ano-calendário de
2013.
Vejamos o que dispunha a legislação vigente a época dos fatos. Assim preceituava
os arts. 19 e 19-A da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada
ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços
ou direitos, nas exportações efetuadas durante o respectivo período de apuração
da base de cálculo do imposto de renda, for inferior a noventa por cento do preço
médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado
brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
9
§ 1o Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado interno, a
determinação dos preços médios a que se refere o caput será efetuada com
dados de outras empresas que pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, no mercado brasileiro.
§ 2o Para efeito de comparação, o preço de venda:
I - no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos
incondicionais concedidos, do imposto sobre a circulação de mercadorias e
serviços, do imposto sobre serviços e das contribuições para a seguridade social -
COFINS e para o PIS/PASEP;
II - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encargos de
frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.
§ 3o Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite de que
trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas
tomando-se por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos:
I - Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx: definido como a média
aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela própria empresa,
para outros clientes, ou por outra exportadora nacional de bens, serviços ou
direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da base de
cálculo do imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes;
II - Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do
Lucro - PVA: definido como a média aritmética dos preços de venda de bens,
idênticos ou similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em
condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no
preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de quinze por cento sobre
o preço de venda no atacado;
III - Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro -
PVV: definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou
similares, praticados no mercado varejista do país de destino, em condições de
pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no
referido país, e de margem de lucro de trinta por cento sobre o preço de venda no
varejo;
IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro - CAP:
definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos
bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições
cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos
custos mais impostos e contribuições.
§ 4o As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão calculadas em
relação ao período de apuração da respectiva base de cálculo do imposto de
renda da empresa brasileira.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
10
§ 5o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado o menor
dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 6o Se o valor apurado segundo os métodos mencionados no § 3o for inferior aos
preços de venda constantes dos documentos de exportação, prevalecerá o
montante da receita reconhecida conforme os referidos documentos.
§ 7o A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que exceder
ao valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro
líquido, para determinação do lucro real, bem como ser computada na
determinação do lucro presumido e do lucro arbitrado.
§ 8o Para efeito do disposto no § 3o, somente serão consideradas as operações de
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
§ 9o Na hipótese de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, deverá ser utilizado o
Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX, definido no art. 19-A.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Art. 19-A. O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é definido
como os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços
públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para:
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas;
II - residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou
III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados.
§ 2o Não havendo cotação disponível para o dia da transação, deverá ser utilizada
a última cotação conhecida.
§ 3o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a conversão
será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens exportados.
§ 4o As receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas ao
arbitramento de preços de transferência, não se aplicando o percentual de 90%
(noventa por cento) previsto no caput do art. 19.
§ 5o Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a que se
refere o § 1o poderão ser comparados:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
11
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou
II - com os preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no
Diário Oficial da União.
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive a divulgação das bolsas de
mercadorias e futuros e das instituições de pesquisas setoriais internacionalmente
reconhecidas para cotação de preços.
Importante consignar que a Lei no 12.715/2012 que alterou os artigos acima
transcritos, determinou expressamente em seu art. 78, §1o que aquelas modificações passariam a
produzir efeito a partir de 1o de janeiro de 2013. Ou seja, durante todo o período fiscalizado os
citados artigos estavam plenamente vigentes.
Vemos com isso que a alteração introduzida pela Lei no 12.715/2021 aos artigos da
Lei 9.430/96 modificou a metodologia de apuração de preços de transferência então vigentes,
estabelecendo como obrigatório o Método PECEX para as exportações de commodities para
pessoas vinculadas.
Como bem explanou o julgador de piso, o conceito de commodity, para fins de
aplicação das regras de preço de transferência, encontrava-se definido no artigo 34, §3o, da IN RFB
no 1.312, de 2012:
Art. 34. (...)
§ 3o Consideram-se commodities para fins de aplicação do PECEX os produtos
listados no Anexo I a esta Instrução Normativa, bem como os demais produtos
negociados nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II a esta
Instrução Normativa. (Redação vigente no ano-calendário de 2012)
Posteriormente, referido conceito foi aprimorado e explicitado pela Instrução
Normativa RFB no 1.395, de 13 de setembro de 2013, a qual alterou a redação do § 3o do art. 34
da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 2012, que passou a vigorar com o seguinte teor:
Art. 34. (...)
§ 3o Consideram-se commodities para fins de aplicação do Pecex, os produtos:
I - listados no Anexo I e que, cumulativamente, estejam sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II, ou que estejam sujeitos a
preços públicos nas instituições de pesquisas setoriais, internacionalmente
reconhecidas, listadas no Anexo III, todos Anexos a esta Instrução Normativa; e
II - negociados nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II a esta
Instrução Normativa.
O Anexo I da IN RFB no 1.312/2012 incluía em seu rol o item “XX. Suco (sumo) de
laranja (NCM 2009.1)”. Assim, o produto exportado pela recorrente estava legalmente vinculado
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
12
ao conceito de commodity e as operações referentes, portanto, sujeitas ao PECEX. Temos que
ressaltar que isto não foi questionado pela recorrente, ou seja, é incontroverso que as operações
objeto da autuação estavam sujeitas a ajuste de preços de transferência pelo método PECEX.
3
DO MÉRITO

Com já visto, o procedimento fiscal teve por objetivo verificar as receitas de
exportação e a aplicação das regras de preços de transferência no ano-calendário de 2013,
especialmente quanto ao método PECEX, introduzido pela Lei no 12.715/2012 e regulamentado
pela IN RFB no 1.312/2012.
É de suma importância para a análise do caso que se tenha em mente que todas as
operações objeto do lançamento tinham condição FOB, em portos situados no Brasil.
A fiscalização analisou as memórias de cálculo dos preços parâmetro e praticados e
identificou duas inconsistências principais: (i) a empresa aplicou ajuste de US$ 419,77 por
tonelada relativo ao Imposto de Importação dos EUA para reduzir o preço parâmetro em todas as
exportações sujeitas ao PECEX, embora em 2013 não houvesse previsão normativa para tal ajuste,
possibilidade que só foi introduzida pela IN RFB no 1.458/2014, além de ter sido aplicado inclusive
a exportações destinadas a países diversos dos EUA; e (ii) a apuração dos preços foi realizada por
médias por produto, quando o método PECEX exige cálculo transação por transação com base na
cotação diária. Após a glosa dos ajustes relativos ao imposto de importação e o recálculo
individualizado das operações, a fiscalização apurou ajuste total de R$ 26.562.624,78 a ser
adicionado ao lucro líquido de 2013.
A recorrente apresentou recurso voluntário trazendo vários argumentos os quais
passamos a analisar.
3.1 DO AJUSTE RELACIONADO AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EXIGIDO PELOS EUA
A Recorrente sustenta que o Imposto de Importação exigido pelos Estados Unidos
constitui variável intrínseca ao mercado de referência da bolsa utilizada para apuração do preço
parâmetro.
Defende que o art. 34 da IN 1.312/2012 autorizava ajustes relativos aos custos de
desembaraço aduaneiro, conceito que abrange o Imposto de Importação, por se tratar de tributo
não recuperável e elemento integrante do custo da operação.
Argumenta que a redução do preço do suco de laranja brasileiro decorre da política
protecionista americana, que impõe tarifa de USD 419,77 por tonelada, afetando estruturalmente
a formação do preço global da commodity. Tal redução não decorre de manipulação entre partes
vinculadas, mas de imposição econômica externa.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
13
Invoca, ainda, as diretrizes da OCDE para sustentar que medidas governamentais,
como tarifas antidumping, podem interferir na comparabilidade dos preços e devem ser
consideradas na aplicação do princípio arm’s length.
3.1.1 DO IMPACTO CAUSADO PELO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EXIGIDO PELOS EUA NA
COTAÇÃO DO SUCO DE LARANJA CONCENTRADO
A Recorrente demonstra que a sobretaxa americana produz efeitos globais sobre o
preço do suco brasileiro, obrigando os produtores nacionais a reduzir seus valores para manter
competitividade.
Afirma que a formação do preço no mercado internacional reflete tais
condicionantes econômicos, inexistindo qualquer prática de transferência artificial de lucros ao
exterior.
3.1.2 DO AJUSTE DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NO ANO-CALENDÁRIO 2013
Sustenta que a alteração promovida pela IN RFB no 1.458/2014 apenas explicitou
que os impostos e taxas de importação já estavam compreendidos no conceito de custos de
desembaraço aduaneiro, não tendo criado direito novo.
Argumenta que o fato gerador do IRPJ e da CSLL é anual, ocorrendo em 31 de
dezembro, e que as verificações de preços de transferência são realizadas por período anual.
Assim, eventual alteração normativa vigente antes do encerramento do exercício de 2013
produziria efeitos sobre todo o período de apuração.
Afirma, ainda, que ato infralegal não pode inovar na ordem jurídica criando
obrigação tributária.
3.1.3 ANÁLISE MERITÓRIA DO ITEM 3.1 E SUBITENS
Inicialmente temos que dizer que nem a autoridade fiscal, nem o julgador de piso
contestaram a existência da tarifa de importação de USD 419,77 por tonelada aplicável ao suco de
laranja brasileiro quando destinado ao mercado estadunidense, de forma que a admitimos como
aplicável às operações em análise.
No que tange às argumentações da recorrente acima reproduzidas, entendeu o
julgador de piso que tais valores não poderiam ser excluídos do preço parâmetro em operações
não destinadas aos EUA, já que aquela tarifa somente era devida quando a exportação tivesse
como destino o país norte americano. Entendeu também que a previsão expressa para desconto
de imposto de importação do preço parâmetro fora introduzida à IN 1.312/2012 somente em
18/03/2014 coma publicação da IN 1.458/2014, não abrangendo, portanto, o período do
lançamento. No que se refere a argumentação da recorrente de que o art. 34 da IN 1.312/2012
autorizava ajustes relativos aos custos de desembaraço aduaneiro, conceito que abrange o
Imposto de Importação, entendeu que tal previsão fora inserida à legislação somente em
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
14
24/12/2013, possuindo vigência a partir de então, não se aplicando às operações objeto da
autuação.
Incialmente temos que dizer que a Lei no 9.430/96, em seu artigo 19-A, § 6°,
estabelece que “a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda disciplinará o
disposto neste artigo, inclusive a divulgação das bolsas de mercadorias e futuros e das instituições
de pesquisas setoriais internacionalmente reconhecidas para cotação de preços”. Como já visto, a
norma regulamentadora a época dos fatos geradores era a IN 1.312/2012 a qual, em seu art. 34
define que o preço de referência do Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex) é
definido como os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas. Define ainda que o preço
parâmetro será determinado a partir da cotação média da data da transação nas bolsas listadas
em seu Anexo II. Das instituições listadas no Anexo II, a bolsa “ICE Futures U.S.” é a referência
mundial para cotação de suco de laranja. Essa foi a cotação utilizada pela fiscalização quando da
autuação.
Conforme se verifica da ICE Frozen Concentrated Orange Juice Contract Brochure1 os
contratos de suco de laranja cotados pela Bolsa “ICE Futures U.S.” consideram os preços do
produto entregue em armazéns licenciados situados na Flórida – EUA. Ou seja, a cotação se refere
a produto desembaraçado e disponibilizado naqueles armazéns.
Neste ponto temos que analisar as regras para apuração do preço parâmetro a ser
comparado com o valor das operações e, para isso, é mister que analisemos as alegações no que
tange à vigência das alterações introduzidas na IN 1.312/2012 no ano-calendário de 2012.
É cediço que o Imposto de Renda possui fato gerador de natureza complexiva, de
modo que, ao longo do período de apuração, sucedem-se diversos eventos juridicamente
relevantes que, apenas ao término desse intervalo temporal, devem ser considerados de forma
conjunta, compondo e conformando o fato gerador da obrigação tributária. A legislação aplicável
na apuração tributária deve ser aquela vigente no momento legal em que se considera ocorrido o
fato gerador, no caso do IRPJ apurado anualmente, como elegido pela recorrente, em 31 de
dezembro. Destarte, para o ano-calendário de 2013, temos que considerar a legislação vigente e
eficaz em 31/12/2013.
Pedimos vênia para reproduzir art. 34 da IN 1.312/2012 vigente a época dos fatos
para melhor compreensão:
Art. 34. O Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex) é definido como
os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços
públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.

1 Acessado em https://www.ice.com/publicdocs/ICE_FCOJ_Brochure.pdf em 04/03/2026.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
15
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2013, o método Pecex deve ser obrigatoriamente
aplicado na hipótese de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas
de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 2o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para:
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas;
II - residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou
III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais
privilegiados.
§ 3o Consideram-se commodities para fins de aplicação do Pecex, os produtos:
I - listados no Anexo I e que, cumulativamente, estejam sujeitos a preços
públicos em bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II, ou que
estejam sujeitos a preços públicos nas instituições de pesquisas setoriais,
internacionalmente reconhecidas, listadas no Anexo III, todos Anexos a esta
Instrução Normativa; e
II - negociados nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II a
esta Instrução Normativa.
§ 4o Não havendo cotação disponível para o dia da transação, deverá ser utilizada
a cotação imediatamente anterior.
§ 5o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a conversão
será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens exportados.
§ 6o As receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas ao
arbitramento de preços de transferência, não se aplicando o percentual de 90%
(noventa por cento) previsto no caput do art. 20.
§ 7o O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado, positiva ou
negativa, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional
ou do instituto de pesquisa, a que se refere o art. 36, para se obter o preço
recebido pelo exportador, e devem ser consideradas, inclusive, as variações na
qualidade, nas características e no teor da substância do bem vendido.
§ 8o Na ausência de cotação específica para o bem exportado, o prêmio médio de
mercado também poderá ser aplicado ao bem similar com referência em
publicação de instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor líquido recebido pelo
vendedor e às variáveis que são consideradas na cotação específica da
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
16
commodity em bolsa de mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou em
instituições de pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36.
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
III - influências climáticas nas características do bem exportado;
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda
praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas;
V - acondicionamento;
VI - frete e seguro.
VII - custos de desembarque, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro, todos no mercado de destino da
commodity;
§ 11. Nos ajustes em virtude do disposto no inciso IV do § 10, o preço do produto
vendido a uma pessoa jurídica que suporte o ônus dos referidos dispêndios, para
ser comparado com o de outra que não suporte o mesmo ônus, será escoimado
do montante despendido, por unidade do produto, relativamente a referido
dispêndio.
§ 12. Os ajustes mencionados no § 10 deverão levar em conta as diferenças
existentes entre o preço recebido pelo exportador e a composição do preço de
bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida, conforme
consta no regulamento da instituição negociadora, que poderá servir como
prova documental da necessidade de ajuste.
§ 13. Os valores previstos no § 10, a serem considerados como ajustes, deverão
ser provenientes de operações praticadas entre pessoas não vinculadas.
§ 14. Na ausência de operações próprias da pessoa jurídica domiciliada no Brasil
com pessoas não vinculadas, poderão ser utilizadas pesquisas efetuadas por
empresa ou instituição de notório conhecimento técnico com base em
publicações técnicas ou banco de dados internacionalmente reconhecidos.
§ 15. O custo de transporte, a que ser refere o inciso VI do § 10, poderá ser
ajustado tendo por base o Baltic Dry Index (BDI).
§ 16. Considera-se a data da transação, para fins de comparação com a cotação
em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, a data em
que o preço foi negociado, conforme:
I - estabelecido em contrato usualmente praticado pela empresa,
inclusive com pessoas não vinculadas;
II - procedimento normal de mercado.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
17
§ 17. Na hipótese em que o preço praticado for calculado com base em cotações
ou índices relativos a uma média de dias determinados em evento
contratualmente previsto, a apuração do preço parâmetro também levará em
consideração o mesmo período da média em dias.
§ 18. A forma de apuração do preço parâmetro mencionada no § 17 deverá ser
aplicado, consistentemente, por produto, durante todo o período de apuração.
[Grifamos].
Verifica-se que a o art. 34, §9o da IN 1.312/2012 determina que o valor da
commodity poderá sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o valor líquido recebido
pelo vendedor e às variáveis que são consideradas na cotação específica da commodity em bolsa
de mercadorias e futuros. Dentre as variáveis permitidas para ajuste (§10) estão os custos de
desembarque, de transporte interno, de armazenagem e de desembaraço aduaneiro, todos no
mercado de destino da commodity.
Vimos que surgiu querela referente a tarifa de importação, no montante de USD
419,77 por tonelada, imposta pelos EUA ao produto brasileiro. A recorrente entende que este
valor deveria ser excluído da cotação parâmetro, enquanto a autuação e o julgador de piso
entenderam que não havia autorização legal para fazê-lo.
Como já vimos, a cotação da Bolsa “ICE Futures U.S.” se refere a produto
desembaraçado e disponibilizado nos armazéns licenciados em solo estadunidense, de forma que
todos os custos de internalização do produto estão incluídos na cotação utilizada como base para
o cálculo do preço parâmetro. O art. 34, § 10, VII da IN 1.312/2012 é expresso em permitir ajustes
no sentido de expurgar os custos com desembaraço aduaneiro na apuração do preço de
transferência. Ora, se para internalizar o produto é necessário que se recolha a citada tarifa, por
conseguinte este valor pode ser expurgado da apuração do preço de transferência.
A alegação do julgador de piso de que a exclusão de valores referentes a imposto de
importação somente foi permitida em 2014 com nova modificação da IN 1.312/2012, com a
devida vênia, não pode prevalecer. Verifica-se que num curto intervalo houve diversas
modificações na IN 1.312/2012, notadamente no que se refere aos parâmetro de apuração do
PECEX, de forma que a modificação de seu § 10, VII para incluir expressamente o termo “imposto
de importação”, menos de 3 meses após a inclusão dos custos com desembaraço aduaneiro, só
pode ser interpretada como alteração legislativa interpretativa, ou seja, quis o legislador
esclarecer que o imposto de importação estava contido nos custos de desembaraço aduaneiro.
Para melhor entendimento, reproduzo abaixo as duas redações:
VII - custos de desembarque, de transporte interno, de armazenagem e de
desembaraço aduaneiro, todos no mercado de destino da commodity;
[Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1431, de 24 de dezembro de
2013]
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
18
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos
no mercado de destino da commodity. [Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014]
Não resta dúvida de que a alteração teve caráter interpretativo, de forma que
assiste razão à recorrente quando defende que a citada tarifa de importação deve ser excluída da
cotação na Bolsa “ICE Futures U.S.” para formação do preço parâmetro nas exportações.
A DRJ afirmou que, ainda que se admitisse, para fins de argumentação, que o
imposto de importação devesse ser excluído do preço parâmetro, isso só seria possível para as
exportações para os EUA (que representam apenas 14% do universo de exportações objeto do
lançamento). Discordamos novamente do julgador de piso.
Isso porque o §12 do art. 34 da citada IN determina que os ajustes mencionados no
§ 10 deverão levar em conta as diferenças existentes entre o preço recebido pelo exportador e a
composição do preço de bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida,
conforme consta no regulamento da instituição negociadora, que poderá servir como prova
documental da necessidade de ajuste.
Já vimos que a cotação usada como parâmetro refere-se ao preço do suco de
laranja entregue nos armazéns licenciados situados na Flórida – EUA, sendo, portanto, o preço do
produto desembaraçado, o que inclui o imposto de importação cobrado nos EUA, de forma que,
não fosse devido/incluído aquele tributo, o preço da cotação seria menor. Já vimos também que
as bolsas mundiais usam como parâmetro a cotação da Bolsa “ICE Futures U.S.”, de forma que não
é possível à autoridade fiscal, e à recorrente, utilizar-se de outra cotação. Por óbvio, se a
exportação tem destino outro país em que o tributo incluído na cotação não é devido, o preço
parâmetro para apuração do preço de transferência pelo método PECEX deve ser a cotação
diminuída do citado imposto. É esse valor que seria normalmente negociado com empresas
independentes em outras partes do mundo para entrega FOB.
Destarte, de acordo com o disposto no art. 34 da IN 1.312/2012, o preço parâmetro
deve partir da cotação em bolsa constante do seu Anexo II, mas ser ajustado para se obter o preço
parâmetro, considerando o regulamento da instituição (Bolsa) para a formação do valor da
cotação.
Por conseguinte, independentemente do destino das exportações, utilizada a
cotação da Bolsa “ICE Futures U.S.” que inclui a tarifa de importação para os EUA, sendo os
contratos com condição FOB, deve ser excluído aquele imposto de importação do valor da cotação
na apuração do preço parâmetro pelo método PECEX.
Assiste razão à recorrente neste quesito, portanto, devendo ser provido o recurso
no sentido de que na formação do preço parâmetro se exclua da cotação do suco de laranja da
Bolsa “ICE Futures U.S.” a tarifa de importação imposta pelos EUA.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
19
3.2 DOS AJUSTES EXIGIDOS TRANSAÇÃO POR TRANSAÇÃO
A Recorrente impugna o entendimento da autoridade fiscal de que o método PECEX
exigiria apuração operação por operação.
Sustenta que a Lei no 9.430/1996 determina verificação com base na média do
período de apuração e que o art. 23 da IN 1.312/2012 prevê expressamente cálculo por média
ponderada.
Argumenta que o preço parâmetro pode ser determinado por transação para fins
comparativos, mas o eventual ajuste ao lucro deve considerar o resultado global do período.
Afirma que a metodologia adotada pela fiscalização viola o princípio da
universalidade do imposto de renda, por desconsiderar a totalidade dos resultados anuais.
Destaca que, mesmo segundo os critérios da autoridade fiscal, a soma anual do
preço praticado superou o preço parâmetro agregado, inexistindo redução indevida da base
tributável.
Neste ponto não assiste razão à recorrente. O caput do art. 34 da IN 1.312/2012 é
expresso em dizer que o Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex) é definido como os
valores médios diários da cotação de bens. Por sua vez, os §§ 4o e 5o tratam de regras para
quando não houver cotação disponível no dia da transação ou a data da transação não puder ser
identificada. Se acatássemos o valor médio mensal defendido pela recorrente, tais dispositivos
tornar-se-iam completamente inócuos. Assim, o entendimento da recorrente está equivocado e
não deve ser acatado, devendo a apuração do PECEX considerar as cotações diárias referentes às
datas das transações, conforme determinado e apurado pela autoridade fiscal.
Destarte, devendo os ajustes do PECEX serem apurados diariamente, é irrelevante o
fato de que a soma anual do preço praticado superou o preço parâmetro agregado, devendo ser
mantido o lançamento do saldo diário apurado.
3.3 DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS VALORES DA BOLSA DE VALORES ICE
FUTURES U.S. E O PREÇO DE MERCADO DO SUCO DE LARANJA CONCENTRADO
A Recorrente sustenta que a ICE Futures U.S., embora prevista na norma como
referência obrigatória, não é utilizada como parâmetro de precificação no mercado europeu,
destino das exportações.
Apresenta dados indicativos de baixa correlação entre a cotação da bolsa americana
e os preços efetivamente praticados nas exportações, demonstrando maior aderência aos valores
médios apurados no sistema Comex Stat.
Conclui que a dissociação entre a cotação da bolsa e o preço real de mercado
reforça a necessidade de interpretação econômica e finalística das regras de Preços de
Transferência.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.476 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720094/2018-59
20
Nota-se uma contradição nessa argumentação da recorrente. Isso porque, como já
visto neste voto, a recorrente utilizou-se da cotação da Bolsa ICE Futures U.S. em sua apuração
original dos preços de transferência (preços médios, é verdade). Posteriormente, no curso do
procedimento fiscal, quando intimada a reapresentar sua apuração do PECEX considerando as
cotações e transações diárias, assim o fez novamente utilizando-se das cotações na citada bolsa de
mercadorias e futuros. Em sede de impugnação, apresentou extensa defesa da necessidade de
exclusão os valores do imposto de importação cobrados pelos EUA do valor da cotação da Bolsa
ICE Futures U.S. para estabelecimento do preço parâmetro. Repetiu esses argumentos em sede de
Recurso Voluntário, para, somente ao final, alegar a imprestabilidade daquela instituição.
Como já vimos, a cotação da citada instituição é referência mundial, utilizada,
inclusive por outras bolsas ao redor do mundo. A alegação da recorrente é contraditória e
desprovida de aprofundamento, já que não cita e apresenta nova apuração considerando outra
instituição. Pleiteia que se utilize “valores médios apurados no sistema Comex Stat”.
Já discorremos que a IN 1.312/2012 é expressa em determinar que as apurações do
PECEX devem levar em consideração as cotações diárias do produto, de forma que a utilização de
“valores médios” é completamente contrária à determinação da legislação. Ademais o sistema
Comex Stat do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior) não está
entre as instituições listadas no Anexo II da citada IN, de forma que também não há autorização
legal para sua utilização.
Destarte, uma vez que a recorrente não logrou demonstrar a imprestabilidade dos
dados utilizados, não se acata as suas alegações.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário no
sentido de se admitir, em todas as operações, a exclusão do imposto de importação no montante
de USD 419,77 por tonelada da cotação da Bolsa ICE Future US para formação do preço
parâmetro, mantida a apuração diária.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 1088
DF CARF MF
Original